Tribunal: TCU
Processo: 032.265/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 70003 (Objeto: Designação de servidor para Função comissionada FC-06 de Chefia de Cartório para servidor requisitado, havendo servidor do quadro, contrariando a aplicação da Lei n. 13.150, de 27 de julho de 2015 para que as Funções Comissionadas sejam ocupadas por servidor do quadro.Cessão de servidor requisitado para ocupar função comissionada de Assistente I de Cartório Eleitoral FC-01, havendo servidor do quadro lotado no respectivo Cartório, gerando despesa sem necessidade, contrariando o Acórdão n. 2.617/2016 do TCU.Ausência de regulamentação sobre a descrição das atribuições das Funções Comissionadas de Assistente I (FC-01) e Chefe de Cartório (FC-06).Composisão de Grupo de Apoio às Zonas Críticas do interior onde não há servidor do quadro para baixar processos com elaboração de minuta de Decisões, Sentenças para o juiz eleitoral e movimentações de processos no PJe tendo em vista que os requisitados não têm competência nem conhecimento nem formação para isso, com evidente desvio de função dessas atividades.)

Inteiro teor:
Acórdão 2541/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e ao denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 032.265/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.